Tribunal: TJBA
Processo: 8075585-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075585-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIANA COTRIM TELLES e outros (19)

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO NADAL SANT ANA SOBRINHO, DIEGO BORGES RAMOS registrado(a) civilmente como DIEGO BORGES RAMOS, KARINE DE SIQUEIRA MELO FELDHAUS

APELADO: BAHIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e outros

Advogado(s)
:
BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO, GRACILIANO JOSE MASCARENHAS BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito administrativo e constitucional. Concurso público. Edital nº 01/2014 da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Candidatos aprovados no certame. Pretensão de nomeação e indenização. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Existência de coisa julgada material em ação civil pública determinando a nomeação dos aprovados no certame em substituição aos contratados temporários. Decisão judicial transitada em julgado que reconheceu 641 contratações temporárias irregulares. Termo de ajustamento de conduta posterior que limitou a nomeação a apenas 58 candidatos, em flagrante afronta à autoridade da coisa julgada. Princípio da segurança jurídica. Classificação dos apelantes dentro do número de posições reconhecidas judicialmente como disponíveis. Direito subjetivo à nomeação. Entendimento desta corte acerca da desnecessidade de configuração de preterição no caso de prévia decisão judicial transitada em julgado. Precedentes do STF nos temas 784 e 683 de repercussão geral. Os candidatos aprovados em concurso público, ainda que fora do número de vagas originalmente previstas no edital, adquirem direito subjetivo à nomeação quando há decisão judicial transitada em julgado que reconhece a existência de contratações temporárias irregulares em quantitativo suficiente para alcançar suas posições na ordem de classificação. No caso concreto, a Ação Civil Pública nº 0565255-39.2014.8.05.0001, transitada em julgado, reconheceu a existência de 641 contratações temporárias irregulares na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e determinou a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 01/2014, inclusive aqueles em cadastro de reserva, em substituição aos temporários, em número equivalente. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado posteriormente entre o Ministério Público e a Assembleia Legislativa, prevendo a nomeação de apenas 58 candidatos, não tem o condão de restringir o alcance da coisa julgada material, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Conforme o Tema 784 da repercussão geral do STF, há três hipóteses em que a mera expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva se convola em direito subjetivo à nomeação: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; ii) quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. O Tema 683 da repercussão geral do STF estabelece que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. No caso em análise, os apelantes lograram demonstrar, por meio de robusto conjunto probatório, que suas classificações estão abrangidas pelo quantitativo de contratações temporárias reconhecidas como irregulares na ACP transitada em julgado, bem como que as causas de pedir (contratações temporárias irregulares e abertura de novo certame) ocorreram durante a vigência do concurso público. Apelações conhecidas e providas em parte para, reformando a sentença, julgar procedentes em parte os pedidos iniciais, determinando a nomeação dos candidatos. Embargos de declaração e agravo interno prejudicados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8075585-06.2020.8.05.0001
,
em que figura como apelante
J
ULIANA COTRIM TELLES e outros
,

e como apelada
BAHIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
dar parcial provimento
ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.